Tribunal: TJSP
Processo: 1031333-58.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSO – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à indenização por danos morais e repetição de indébito em razão de má prestação de serviços da instituição financeira - e do que a esta resiste; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos

Ementa:
PROCESSO – Reconhecimento: (a) da legitimidade das partes, dado que titulares dos interesses em conflito, ou seja, do afirmado na pretensão – direito à indenização por danos morais e repetição de indébito em razão de má prestação de serviços da instituição financeira - e do que a esta resiste; e (b) do interesse processual, porque, não bastasse a caracterização da existência de uma lide dos fatos narrados na inicial, a parte ré ofereceu resistência à pretensão deduzida na inicial, com necessidade do processo para sua solução judicial, sendo o processo de conhecimento, pelo procedimento comum, a via adequada para esse fim.
PROCESSO – Rejeitado o pedido de julgamento de indeferimento da inicial e de extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no art. 485, caput, I, do CPC, por falta de documento essencial - Instruída com prova documental suficiente para a propositura da ação com relação ao pedido de repetição de valores descontados de seu benefício previdenciário em razão do contrato bancário objeto da ação, que a parte apelante afirma não ter pactuado – Inicial instruída com extrato de empréstimos consignados, emitido pelo INSS, com menção de que o contrato bancário objeto da ação encontra-se ativo, extrato de conta corrente e histórico de créditos - Incabível o julgamento, fundamentado em falta de documento indispensável para a propositura da ação, de indeferimento da inicial e de extinção do processo, sem resolução do mérito, sendo, a propósito, salientar que, em ação buscando a devolução de valores pagos, (a) os documentos indispensáveis são aqueles hábeis para comprovar a legitimidade das partes, e (b) desnecessário para efeito de reconhecimento do direito da parte autora, a juntada de todos os comprovantes do pagamento indevido, dado que tal providência pode ser levada a termo, quanto da apuração do montante a ser restituído.
PROCESSO – "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6o, 368 e 429, II)", firmada pelo julgamento do Tema 1061, efetivado em julgamento Especial Repetitivo, nos termos do art. 1.036, do CPC/2015" (STJ-Segunda Seção, REsp 1846649/MA, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 24/11/2021, DJe de 9/12/2021).
CONTRATO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – Válida a contratação de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado por meio eletrônico, visto que admitida pelos art. 3o, III, e 2o, XVII, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28, de 16.5.2008, alterada pela Instrução Normativa no 39, de 18.6.2009.
DÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Na espécie, (a) a consistência da prova documental produzida pela parte ré demonstrando a contratação de empréstimo consignado por meio eletrônico pela parte autora, com assinatura da parte cliente por Selfie com geolocalização e ID usado na sessão, com fornecimento de documento pessoal pela parte autora e creditamento do dinheiro liberado na operação em conta da parte autora; e (b) a ausência de impugnação específica da parte autora dos documentos apresentados pela parte ré instituição financeira, visto que não apontado qualquer fato concreto revelador de indício de fraude e/ou erro no ato da contratação, (c) geram o convencimento da existência, a exigibilidade do débito resultante do contrato de empréstimo consignado, com desconto em benefício previdenciário, objeto da ação - Demonstrada a exigibilidade dos débitos objeto do contrato de empréstimo bancário em questão, de rigor, o reconhecimento de que a parte ré agiu no exercício regular de direito ao descontar do benefício previdenciário da parte autora as parcelas contratadas para adimplemento dessas obrigações, de rigor, a manutenção da r. sentença, que julgou improcedente a ação.
Recurso desprovido.